Tribunal: TJPA
Processo: 0005913-69.2016.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005913-69.2016.8.14.0055

RECORRENTE: ANTONIO HIAGO ANDRADE CARMO, ALAN RODRIGO CRUZ DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0005913-69.2016.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RECORRENTE: ANTONIO HIAGO ANDRADE CARMO

DEF. PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

RECORRENTE: ALAN RODRIGO CRUZ DOS SANTOS

DEF. PÚBLICO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. 2) RECONHECIMENTO DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA.

1) A decisão de pronúncia deve averiguar a existência de coerência entre o acervo probatório com a imputação criminosa formulada pelo Ministério Público, capaz de suscitar dúvida acerca da autoria ou participação dos agentes nos crimes investigados. Na existência da dúvida e, considerando que na pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e não o
in dubio pro reo
, ela deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para exarar o legítimo juízo valorativo das provas produzidas nos crimes dolosos contra a vida. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação. Do contrário do que argumenta a defesa, a dúvida sobre a existência de liame subjetivo entre os réus deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Decisão de pronúncia mantida.

2) Inexistindo qualquer vício que gere nulidade nos autos ou autorize a desclassificação do delito, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos;

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 22 e 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos Penais em Sentido Estrito, interpostos por ANTONIO HIAGO ANDRADE CARMO (1º RECORRENTE) e ALAN RODRIGO CRUZ DOS SANTOS (2º RECORRENTE), contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá, que os pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP.

A exordial acusatória assim descreve os fatos:

“Noticiam as anexas peças que no dia 30/05/2016, por volta das 21:00 horas, a vítima Adan Ollen Rodrigues Bastos estava conduzindo sua motocicleta Honda/Pop cor preta, pela Rua Principal, no bairro Vila França, nesta cidade, quando foi abordado pelos denunciados ALAN RODRIGO CRUZ DOS SANTOS, vulgo "Galo Cego", e ANTONIO HIAGO ANDRADE CARMO, ambos em uma motocicleta Honda/Pop100, cor vermelha, sem placa, ordenando para que parasse o veículo, porém, como não obedeceu, o acusado ALAN RODRIGO CRUZ DOS SANTOS efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, causando sua morte.

Conforme o que consta nos autos, havia uma "rixa" entre o ofendido e o denunciado ALAN RODRIGO, devido a um desentendimento ocorrido em uma festa de carnaval no ano de 2015, oportunidade em que a vítima teria desferido terçadas contra o acusado ALAN RODRIGO.

No dia dos fatos, o acusado ALAN RODRIGO estava conduzindo a mencionada motocicleta e convidou o denunciado ANTONIO HIAGO para sair com ele, sendo que no caminho pediu para ANTONIO HIAGO passar a pilotar a motocicleta, o que assim foi feito. Os dois denunciados seguiram em direção ao bairro Vila França e no trajeto o acusado ALAN RODRIGO avistou o ofendido Adan Ollen passando em uma motocicleta. Neste momento, ALAN RODRIGO disse ao acusado ANTONIO HIAGO textuais: "VAI EM CIME DELE, QUE EU QUERO FALAR COM ELE". Assim, o denunciado ANTONIO HIAGO acelerou a motocicleta e a vítima ao perceber a presença do acusado ALAN RODRIGO também acelerou sua motocicleta, sendo que neste instante ALAN RODRIGO sacou uma arma de fogo da sua cintura e atirou contra o ofendido, tendo o denunciado ANTONIO HIAGO visto quando o projétil atingiu a vítima e quando ela caiu com a motocicleta no chão.

De acordo com os autos, após a prática do crime, os denunciados ANTONIO HIAGO e ALAN RODRIGO fugiram do local. O ofendido ainda foi socorrido e conduzido ao Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, aonde já chegou sem vida.

Os policiais realizaram constantes diligências a fim de localizar os autores do delito, conseguindo encontrar o denunciado ANTONIO HIAGO ANDRADE CARMO, o qual confessou seu envolvimento no crime e disse ser quem conduzia a motocicleta no momento do fato.

Na delegacia de polícia, ANTONIO HIAGO declarou ter agido no presente crime junto com o acusado ALAN RODRIGO CRUZ DOS SANTOS, o qual efetuou o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima e ainda relatou que o motivo do crime seria uma "rixa" entre a vítima e o denunciado ALAN RODRIGO que começou em uma festa de carnaval

O denunciado ALAN RODRIGO CRUZ DOS SANTOS, encontra-se foragido desde a data do fato ocorrido.

Posteriormente, de acordos com as investigações foi localizado o acusado JEFERSON SILVA RIBEIRO que forneceu a arma de fogo - revólver calibre 38, marca Taurus, para o denunciado ALAN ROGRIGO utilizar na prática do crime em comento, tendo ele, desta forma, concorrido para o homicídio da vítima Adan Ollen.

De acordo com o próprio depoimento do Jeferson Silva Ribeiro, ele tinha consciência de que o denunciado Alan Rodrigo utilizaria a arma de fogo para cometimento de práticas delituosas.

Portanto, o denunciado Antônio Hiago e Alan Rodrigo estavam juntos no momento do crime, sendo que Antônio Hiago estava pilotando a motocicleta enquanto o acusado Alan Rodrigo estava na garupa quando abordaram a vítima Adan Ollen, tendo Alan Rodrigo sacado a arma de fogo que possuía e atirado contra o ofendido, atingindo-o de maneira certeira, causando sua morte. Já o envolvimento do acusado Jeferson Silva Ribeiro na prática deste crime foi porque forneceu a arma de fogo para o denunciado Alan Rodrigo cometer o homicídio em questão.

Quanto a motivação do crime, denota-se dos autos que foi em razão de um desentendimento ocorrido há algum tempo atrás entre a vítima e o acusado ALAN RODRIGO, tendo os demais denunciados participado do crime por serem seus comparsas. Neste sentido, conclui-se que o homicídio foi praticado por motivo fútil e sem dar chance de defesa à vítima que não teve tempo de qualquer reação. (...)

A denúncia foi recebida em 24/06/2016 (fl. 99), sendo os réus pronunciados nos moldes acima descritos, em 04/10/2017.

Em suas razões (fls. 264-266), o 1º Recorrente pugnou pela reforma da sentença de pronúncia, aduzindo a ausência de provas da autoria delitiva, na medida em que o Recorrente não possuía liame subjetivo com seu corréu, apenas conduzindo a motocicleta que parou ao lado da moto da vítima, oportunidade em que seu comparsa efetuou os disparos por impulso, concluindo pela inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a participação do recorrente no crime em apuração.

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo a sentença de pronúncia (fls. 272-277).

O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão em todos os seus termos e determinou o retorno dos autos à está Superior Instância.

Assim instruído, o feito me veio regularmente distribuído e determinei o seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso do 1º Recorrente.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos, oportunidade em que determinei, em 04/11/2019, o cumprimento de diligência consubstanciado na intimação da defesa do 2º Recorrente para apresentar razões e, após, que o feito fosse instruído com contrarrazões e parecer do
custos legis.

Após paralização dos autos na Comarca, somente em 27/04/2021, a Defensoria Pública apresentou as razões em favor do 2º Recorrente, onde se eximiu de apresentar as teses de defesa no presente RESE, pois deverá apresenta-las somente na Sessão do Júri, pugnado pela análise por este Colegiado das nulidades, da absolvição ou desclassificação do crime, pois a defesa não possui, nesta fase processual, condições de vencer o princípio do
in dubio pro societate,
devendo defender a inocência do réu no momento oportuno.

As contrarrazões (fls. 306-308) e o parecer (fl. 316-323) do
custos legis
foram no sentido de se manifestarem pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, pois tempestivos e adequados à espécie.

I – IMPRONÚNCIA: AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA: (1º RECORRENTE)

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não possuía liame subjetivo com seu corréu, apenas conduzindo a motocicleta que parou ao lado da moto da vítima, oportunidade em que seu comparsa efetuou os disparos, por impulso, concluindo pela inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a participação do recorrente no crime em apuração.

Quanto ao tema, de bom alvitre ressaltar que o procedimento penal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui a peculiaridade de dividir-se em duas fases distintas, a primeira, o judicium
acccusationis
, que se inicia com a denúncia e se encerra com a pronúncia, e cuida da reunião de elementos de convicção que, se presentes, levam o processo para a segunda fase, o
judicium causae
, onde a acusação é formalizada e o acusado submetido a sessão plenária onde é julgado pelo Tribunal do Júri, o conselho de sentença composto por juízes leigos.

In casu
, no encerramento do
judicium acccusationis
o Juízo
a quo
entendeu presentes os elementos de convicção para levar os acusados ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Ao fazê-lo, valeu-se dos elementos de prova colhidos no procedimento, amparado no livre convencimento motivado.

Cediço que a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, conforme o texto dos art. 413 e 414 do CPP.

Na pronúncia, conforme reconhecido pelo 2º Recorrente, vigora o princípio do
in dubio pro

societate
e não o
in dubio pro reo
, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação decidir acerca delas. Os indícios de autoria restaram consubstanciados pela prova oral colhida durante a instrução criminal, não sendo outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - DÚVIDA EXISTENTE - IN DUBIO PRO SOCIETATE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA. Não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas, tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, assim, de produzir dúvida acerca da autoria ou participação do agente no agir ilícito denunciado, o que, uma vez constatada, é particularidade o bastante a fundamentar a inflexível remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. (TJMG, REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0290.10.008101-4/001 - COMARCA DE VESPASIANO - RECORRENTE (S): SAMUEL CARDOSO PEREIRA - RECORRIDO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: P.P.T.A., Relator: Sálvio Chaves, publicado: 13/11/2015).

In casu,
o 1º Recorrente não nega que estava dirigindo a motocicleta que levou seu comparsa próximo a motocicleta conduzida pela vítima, cingindo sua tese apenas nas provas de liame subjetivo entre os corréus, desta fora, entendo que a dúvida deve ser dirimida na Sessão do Júri, pois a
negativa de autoria aduzida não se apresenta de forma cristalina, o que seria idôneo para rechaçar
in continenti
a acusação e, pairando dúvidas acerca da autoria do crime, ela deve ser dirimida perante o Júri Popular, conforme já explanado.

Estando presentes os indícios de que a conduta dos recorrentes foi direcionada de forma livre e espontânea de ceifar a vida da vítima e, presentes os requisitos dispostos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é medida que se impõe.

Inexistindo qualquer vício que gere nulidade nos autos ou autorize a desclassificação do delito, não merece acolhimento as razões do 2º Recorrente.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço dos recursos, mas lhes nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o meu voto.

Belém (PA), 29 de agosto de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/08/2022